Tribunal: TJSP
Processo: 1070362-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Autora pessoa física – Revogação – Inadmissibilidade - Réu impugnante não prova que a autora tem condições financeiras para custear o feito - Benefício mantido.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Mútuos - Empréstimo consignado em folha de pagamento e em conta corrente – Limitação do desconto das prestações mensais dos contratos de mútuo a 30% dos proventos líquidos mensais da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Autora pessoa física – Revogação – Inadmissibilidade - Réu impugnante não prova que a autora tem condições financeiras para custear o feito - Benefício mantido.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Mútuos - Empréstimo consignado em folha de pagamento e em conta corrente – Limitação do desconto das prestações mensais dos contratos de mútuo a 30% dos proventos líquidos mensais da correntista – Cabimento – Pretensão à manutenção dos descontos tal como celebrado em contrato e também em observação ao "pacta sunt servanda" – Descabimento - Mitigação desse princípio, a fim de preservar a natureza alimentar da verba salarial e preservar o princípio da dignidade da pessoa – Ação parcialmente procedente – Sentença mantida - Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.